Tribunal: TJBA
Processo: 8081564-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081564-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: L. D. S. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE MENOR COM DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou, em definitivo, a manutenção do plano de saúde da autora, menor impúbere em tratamento médico multiprofissional por apresentar diversas comorbidades neurológicas graves. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico de beneficiária com doença grave; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes da tentativa de cancelamento imotivado do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, ressalvada a hipótese de autogestão.

4. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS), estabelece que a operadora de plano coletivo deve garantir a continuidade do tratamento médico do usuário, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral, até a alta médica, desde que mantido o pagamento integral.

5. O cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde durante o tratamento de menor impúbere, diagnosticada com condições neurológicas graves e dependente de cuidados contínuos, é manifestamente abusivo, violando os princípios da boa-fé contratual, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6. O ato de rescindir o contrato nessas circunstâncias configura falha na prestação do serviço e impõe à operadora o dever de indenizar pelos danos morais, ante o risco assumido de agravar o estado de saúde da beneficiária e os transtornos emocionais causados.

7. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 10.000,00, mediante aplicação do método bifásico, considerado o grau da lesão, a vulnerabilidade da vítima e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido, para reformar em parte a sentença, condenando a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8081564-41.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
L. D. S. F.
, representada por sua genitora,
VANESSA DE AMORIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela parte Autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)